Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023633-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.850.061-96 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1023633-02.2021.8.11.0003

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada
: Jaime Alves De Oliveira Neto

3a Vara Cível Da Comarca De Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Ação declaratória de inexistência de débito C/C indenização por dano moral C/C pedido de tutela de urgência
, proposta por
Jaime Alves De Oliveira Neto
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença: julgou procedente a ação,
para declarar a inexistência dos débitos representados pelas faturas no valor de R$ 6.126,60 e R$1.502,00 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ. Condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id.
195020719
)
: Defende a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo. Alega que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora constatou procedimento irregular. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.
195020724)
:
Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora
6/1894874-5.
Afirma que foi surpreendida com a cobrança de débitos no valor de
R$6.126,60 e R$1.502,10
, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porqueo apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a inexistência de nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada.

Passa-se ao mérito.
Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou
a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que
a notificação teria sido recebida pelo requerente, porquanto a assinatura do recebimento da notificação extrajudicial não condiz com a do consumidor (Id. 195020682 e Id. 195020655).

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE No 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA -

PROTESTO DA FATURA IMPUGNADA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a requerida, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo por ela adotado, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.o 744239 (id. 166860732 – págs. 9 e 10) e anotar que “o consumidor se recusou a receber o TOI”, competia-lhe, em observância ao disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 129 da Resolução de n.o 414/2010, vigente à época, ter-lhe encaminhado uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção confeccionado, o que não fez.

2. Não fosse suficiente, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pela requerente, ora apelada.

3. Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pela requerente, ora apelada, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

4. Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Não há que se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre do indevido protesto da fatura impugnada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

No que diz respeito ao dever de indenizar,
sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –

PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024